Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735812-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sandra Cristina Lustosa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos (proc. no 0703870-05.2021.8.07.0002, ID no 105555584). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a agravante foi intimada para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de revogação, com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção do benefício (ID no 30561545). 3. A agravante apresentou petição (ID de no 30777072), sem os documentos solicitados. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que atualmente ainda é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar a sua subsistência ou de sua família. 15. A agravante é servidora pública, com salário bruto de R$ 10.388,11 (ID no 30558567, pág. 19). Porém, o eventual descontrole financeiro alegado não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Mesmo devidamente intimada, e se manifestando, a agravante não apresentou todos os documentos solicitados para afastar essas premissas e fazer jus à gratuidade de justiça, o que conduz à revogação do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 17. Revogo a gratuidade de justiça concedida à agravante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 18. Intime-se a agravante, Sandra Cristina Lustosa, para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO